Tribunal: TJPA
Processo: 0804177-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804177-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO DOS SANTOS GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREANGA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INADEQUAÇÃO À VIA MANDAMENTAL.

1. A tese de violação ao princípio da homogeneidade é manifestamente incompatível com a ação mandamental, visto que “não se pode afirmar, nesse momento processual e na estreita via do
habeas corpus
, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (STJ, HC n. 491.218/SP), devendo ser avaliada no âmbito da ação penal subjacente.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA EXTREMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES.

2. Consoante entendimento do STJ, a prisão preventiva se justifica, no contexto do crime de tráfico de drogas, quando imposta em razão da variedade das drogas apreendidas, máxime quando as peculiaridades do caso concreto indiciam a prática de narcotraficância (AgRg no HC n. 874.725/SP).

3. Na espécie, o coacto foi preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A denúncia indica que, no momento do flagrante, foram apreendidos com o paciente 4,6 gramas de cocaína, 10,4 gramas de crack, 31 gramas de maconha, 1 dichavador, 1 balança de precisão, R$ 300,85 em notas trocadas, além outros elementos indicativos da mercancia de substâncias ilícitas, aspectos que evidenciam a necessidade da custódia diante do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

4. Acresça-se que, em consulta Sistema PJE 1º Grau, foi possível constatar que o paciente fugiu no curso da tramitação processual, sendo recapturado enquanto estava escondido no garimpo Porto Rico, o que evidencia a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal, sobretudo à vista da proximidade da realização da audiência de instrução e julgamento designada nos autos originários.

5. Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar da substituição da custódia por outras medidas cautelares, (STJ, AgRg no HC n. 890.760/PR). Pelo mesmo motivo, os predicados favoráveis do paciente são irrelevantes para fins de revogação da medida extrema, incidindo, no ponto, a súmula 8 do TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração, e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de custódia preventiva imposta sem fundamentação idônea e em ofensa ao postulado da homogeneidade.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado, sobretudo à vista da favorabilidade dos seus predicados pessoais.

Indeferida a liminar (ID 18616304) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18691290), a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 18916348).

É o relatório.

VOTO

A impetrante argumenta que o coacto está preso cautelarmente por força de decreto constritivo amparado em fundamentação inidônea. Sustenta, também, que em caso de eventual condenação, o paciente pode ser beneficiado com o reconhecimento do tráfico privilegiado, de modo que a manutenção de sua custódia implicaria em malferimento ao postulado da homogeneidade. Diante disso, e considerando que o coacto detém predicados pessoais favoráveis, requer que ele seja posto em liberdade, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado.

Sem embargo, do ponto de vista processual, entendo que é caso de
conhecimento parcial
da impetração.

Isso porque, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não se pode afirmar, nesse momento processual e na estreita via do
habeas corpus
, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (
HC n. 491.218/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), o que torna a linha argumentativa de violação ao princípio da homogeneidade manifestamente incompatível com a via mandamental.

No mérito
, as demais teses não autorizam a concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A denúncia indica que, no momento do flagrante, foram apreendidos com o coacto 4,6 gramas de cocaína, 10,4 gramas de crack, 31 gramas de maconha (skank), 1 dichavador, 1 balança de precisão, R$ 300,85 em notas trocadas, além outros elementos indicativos da mercancia de substâncias ilícitas (Ação Penal n. 0800773-97.2023.8.14.0112, ID 109134986 e 109134987).

À vista de tal substrato fático, a autoridade coatora decretou e manteve a custódia preventiva impugnada mediante fundamentação idônea e suficiente, ressaltando a configuração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, aos ditames do art. 312 do CPP, ressaltando, nesse particular, a gravidade em concreto do delito, mormente diante da variedade e do caráter deletério dos entorpecentes apreendidos (Ação Penal n. 0800773-97.2023.8.14.0112, mídia audiovisual ID 106374759, 00:01:15 – 00:02:50).

Destarte, tenho que a fundamentação expendida está alinhada ao entendimento placitado no âmbito do STJ, para quem a prisão preventiva se justifica, no contexto do crime de tráfico de drogas, quando imposta em razão da variedade das drogas apreendidas, máxime quando as peculiaridades do caso concreto indiciam a prática de narcotraficância (
AgRg no HC n. 874.725/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Demais disso, as decisões que mantiveram a prisão do paciente com base na persistência dos motivos que ensejaram a sua imposição não padecem de insuficiência ou ausência de fundamentação, posto que “é válida a decisão do Juiz de primeiro grau que se remete ao decreto preventivo anterior para considerar que permanecem hígidos os fundamentos que levaram à decretação da medida, sendo a fundamentação
per relationem
amplamente admitida pela jurisprudência” do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no RHC n. 164.953/PE
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Acresça-se que, em consulta Sistema PJE 1º Grau, foi possível constatar que o paciente fugiu no curso da tramitação processual, sendo recapturado enquanto estava escondido no garimpo Porto Rico (Ação Penal n. 0800781-74.2023.8.14.0112, ID 109128029 - Pág. 50), o que evidencia a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal, sobretudo à vista da proximidade da realização da audiência de instrução e julgamento designada para 15/05/2024 (Ação Penal n. 0800773-97.2023.8.14.0112, ID 115248776).

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar da substituição da custódia por outras medidas cautelares diversas (STJ,
AgRg no HC n. 890.760/PR
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). Pelo mesmo motivo, os predicados favoráveis do paciente são irrelevantes para fins de revogação da medida extrema, incidindo, no ponto, a súmula 8 desta Corte de Justiça.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente da impetração, e nessa extensão,
denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024